Tribunal: TJBA
Processo: 8002390-15.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8002390-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. CASO EM EXAME Conflito de competência suscitado pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador em face do Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 8012937-48.2024.8.05.0000, que visa o fornecimento de medicamento à base de cannabis para tratamento de epilepsia em criança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir qual vara é competente para processar e julgar a ação: se a Vara da Infância e Juventude, especializada para causas que envolvem crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, ou a Vara da Fazenda Pública, diante da ausência de risco pessoal e social da criança autora. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência da Vara da Infância e Juventude está condicionada à configuração de situação de risco pessoal ou social da criança ou adolescente, conforme art. 148, parágrafo único, alínea “a”, e art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90). A Resolução nº 11/2019 do Tribunal de Justiça da Bahia delimita a competência da Vara da Infância e Juventude aos feitos que envolvam crianças ou adolescentes em situação de risco pessoal e social. Nos autos, a autora está assistida por sua genitora e não há indícios de risco pessoal ou social, afastando a excepcionalidade da competência da Vara da Infância e Juventude. Precedentes desta Corte corroboram que, na ausência de situação de risco, a competência para ações de obrigação de fazer em saúde de criança é da Vara da Fazenda Pública. Por tais fundamentos, deve ser mantida a competência da 8ª Vara da Fazenda Pública para julgamento da ação. IV. DISPOSITIVO Conflito de competência julgado improcedente. Competência da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador reconhecida para processar e julgar a ação. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.069/90, arts. 98 e 148, parágrafo único, alínea “a”; Código de Processo Civil, art. 64, §1º e art. 931; Resolução TJBA nº 11/2019. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, ED nº 80158227720208050000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, 01/09/2022; TJ-BA, CC nº 80106741720228050000, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, 10/08/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002390-15.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO, nos termos do voto do relator. Salvador, .